Tribunal: TJDFT
Processo: 0700609-86.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. REEXAME DE ANTERIOR JULGADO. ART. 1040, INCISO II, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA ELEVADO. JUSTIÇA DO CASO CONCRETO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1076/STJ. CONFORMAÇÃO. NECESSÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO.
1. Nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC, publicado o acórdão paradigma, o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior.
2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.850.512/SP e do REsp 1.877.883/SP, segundo o rito dos recursos representativos de controvérsia, previsto nos artigos 1.036 e seguintes do CPC, firmou a tese de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide.
3. O pedido de gratuidade de justiça (art. 99, caput, do CPC) detém presunção relativa de veracidade, podendo ser ilidida por prova em contrário, mormente quando não há nos autos outros elementos que efetivamente comprovem a ausência de recursos financeiros da parte para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares.
4. Havendo elementos suficientes contrários à alegação de hipossuficiência financeira, é medida que se impõe o indeferimento da gratuidade de justiça pleiteada.
5. Recurso desprovido.